Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o embargante aduz que o acórdão foi omisso na análise do conjunto probatório, uma vez que teria restado demonstrado que o ilícito praticado pela embargada gerou “transtornos, desgastes, constrangimento e sentimento de indignidade, quando por meio de artifícios argumentativos defraudantes, abarcou os recursos financeiros do Recorrente.”. Alega, ainda, que a conduta da ré ao não devolver o valor investido e não entregar o veículo acordado configuraria recalcitrância em solucionar o problema, bem como que teria gastado tempo expressivo para resolver a questão, o que caracterizaria desvio produtivo.
3. Não lhe assiste razão.
4. Em primeiro lugar, não há falar em omissão pela ausência de responsabilização da ré com base em alegada recalcitrância ou em desvio produtivo, inclusive porque apenas agora esses argumentos foram trazidos pela parte, o que configura inovação recursal. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Diante disso, impõe-se o conhecimento meramente parcial dos embargos opostos. Embargos parcialmente conhecidos.
5. A parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, conforme se vê dos seguintes trechos da ementa, in verbis:
“[...] 6. Embora seja crível que o contrato firmado com a ré tenha gerado expectativas no autor de que lograria adquirir o veículo pretendido, não se identifica situação capaz de configurar dano moral indenizável, mas, mero inadimplemento contratual.
7. A não devolução do valor transferido pelo autor à ré ou a ausência de retorno imediato da preposta da ré não enseja, por si só, a condenação por danos morais, não tendo havido demonstração de situação que ultrapassasse a esfera do simples dissabor.
8. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor.
9. No que tange ao prejuízo patrimonial experimentado pelo autor, este já foi indenizado por meio da condenação ao ressarcimento do valor desembolsado.”. (grifou-se)

6. Vê-se, portanto, que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.
7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum, a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.